Tribunal: STF
Processo: RE 94284
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-11-24
Data de publicação: 1981-11-24

Ementa:
TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO MOTIVO FUTIL. APELAÇÃO.
NÃO E NULO O ACÓRDÃO DO TRIBUNAL "AD QUEM" QUE, EM PROVENDO A
APELAÇÃO DA DEFESA, RETIFICOU A PENA IMPOSTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI,
DESCLASSIFICANDO O CRIME DE HOMICIDIO QUALIFICADO PARA HOMICIDIO
SIMPLES, POIS ESSA DECISÃO ENCONTRA RESPALDO NO ITEM III, LETRA "C",
DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COMBINADO COM O PARAGRAFO
2. DO MESMO ARTIGO, E, BEM ASSIM, NA CIRCUNSTANCIA DE DESCABER,
NESSA HIPÓTESE, RECURSO PEDINDO NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL
POPULAR. DE OUTRO MODO, SERIAM IRRECORRIVEIS TAIS DECISÕES. ESSA
EVENTUALIDADE CONTRASTA COM O PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL QUE ASSEGURA
AMPLA DEFESA E COM O QUE ESTABELECE QUE A LEI NÃO PODERA EXCLUIR DA
APRECIAÇÃO DO PODER JUDICIARIO QUALQUER LESÃO DE DIREITO INDIVIDUAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.